Tribunal: TJES
Processo: 5023235-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023235-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: CATARINA DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023235-05.2021.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO BMG S/A
RECORRIDA
: CATARINA DOS SANTOS RODRIGUES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre contratação de cartão de crédito consignado sem autorização da autora, cuja consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício daquele, a fim de honrar o empréstimo. Conforme alegado na peça inaugural, a parte autora buscou a ré para realizar contrato de empréstimo consignado, mas, diferentemente do desejado pela consumidora, foi providenciado pela ré uma contratação jamais solicitada, a saber: empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo
que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos, uma vez que não se discute a autenticidade de assinaturas, mas sim a manutenção ou não do contrato, bem como a modalidade do contrato e os encargos cobrados, os quais diferem do ofertado pela ré/recorrida. Da mesma forma, não se vislumbra a necessidade de produção de prova pericial contábil, na medida em que os valores efetivamente pagos pela autora ou descontados de seu benefício podem ser apurados por meio do extrato de pagamento/desconto disponibilizado pelo INSS, bem como pelas faturas do cartão de crédito. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição das preliminares de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(4).
Do mérito. A ação versa sobre a solicitação de contratação de empréstimo na modalidade consignada, em que, para quitação, seriam realizados descontos na folha de pagamento da autora. Todavia, a parte ré realizou, unilateralmente, o empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado, e não de simples empréstimo como havia sido solicitado, de modo que restaram iniciadas as retenções mensais de reserva de margem consignável. A parte autora, a tal respeito, informa que não desejava o contrato de cartão de crédito consignado, o que ficou demonstrado pelas faturas apresentadas pela própria parte ré, comprovando o não uso do cartão para realização de compras. Em relação aos saques complementares arguidos no âmbito do recurso, destaca-se o acerto da sentença de piso a respeito do ponto,
in verbis
: “
não há prova que a autora solicitou os 6 (seis) saques complementares, sendo que segundo depreende do depoimento pessoal da parte autora, acolhido em arquivo de áudio na audiência de instrução, houve vício de consentimento, visto que, momento da contratação, não foi informado que a contratação seria mediante RMC
”. Além disso, a apresentação do contrato assinado pela autora demonstra apenas a existência de relação contratual, e não que a parte ré repassou todas as informações das cláusulas do contrato, sendo imperiosa a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes.

(5)
. A título de reforço, observa-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Houve, portanto, notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(6).
Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

(7).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condena
ção ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.